Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. THE SUN. ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. BLOCO 11. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DA OBRA. INGERÊNCIA INDEVIDA. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXAURIMENTO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MATERIAIS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença na qual se sustenta que o decisum teria se valido de artigos de convenção de condomínio para se eximir de julgar a causa e remeter a solução da disputa à esfera extrajudicial. Em verdade, os dispositivos ali mencionados somente se prestaram a reforçar a argumentação esposada pelo Juízo de origem, no sentido de que não haveria que se imputar responsabilidade civil à requerida em razão – também – dos dispositivos convencionais que separam a administração de cada bloco, em cada subcondomínio, bem como em relação aos serviços obrigatórios a serem prestados em cada um deles. Logo, não houve ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
3. “A obrigação de entregar o Bloco 11 do empreendimento imobiliário não consta do contrato celebrado entre a autora e a Incorporadora-ré e as áreas de lazer nele previstas foram instaladas em outros locais do Condomínio, o que evidencia a inexistência de mora da vendedora e, por consequência, enseja a pretensão indenizatória por danos materiais e morais improcedente.” (Acórdão 1251298, 07168375620198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020). Precedentes.
4. Inviável reconhecer propaganda enganosa quando não há evidências de que a publicidade veiculada é falsa ou de que a apelante foi enganada acerca do empreendimento imobiliário.
5. O mero inadimplemento contratual, por si só, não é passível de ocasionar dano moral, sendo que, no caso dos autos, não há elementos aptos o bastante que autorizem concluir pela ocorrência de danos morais passíveis de compensação pecuniária.
6. Recurso conhecido e não provido.